Tribunal: TJBA
Processo: 8011454-25.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-12
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011454-25.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TEMARIA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DO PREFEITO. ALEGAÇÃO JÁ SUPERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO ANTERIOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EDITAL 02/2019. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CARGO DE PROFESSOR INFANTIL AO 5º ANO. LEI COMPLEMENTAR 36/2004. ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO COMO REQUISITO PARA INGRESSO NO CARGO PRETENDIDO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SÚMULA VINCULANTE 44 DO STF. REITERADOS PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I – O s elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas indicadas pela parte autora, devendo ser afastada a suscitada preliminar de inadequação da via eleita. A alegação de ausência de prova suficiente para alicerçar as demais circunstâncias inerentes ao caso concreto deve ser objeto de análise do mérito da demanda, mas sem inviabilizar o conhecimento do
writ
. Preliminares rejeitadas.

II – Alegação de ilegitimidade passiva do Prefeito já apreciada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Município.

III -
A Constituição Federal estabelece que o acesso e a investidura em cargos públicos dependem da observância dos requisitos estabelecidos em lei e da aprovação prévia em concurso público, a ser realizado de acordo com a forma prevista em lei, conforme se extrai da leitura conjugada dos incisos I e II do artigo 37.

IV – Com alicerce no mencionado dispositivo e no teor do artigo 5º, II, da Constituição Federal, a realização de avaliação psicológica é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, exigindo, entretanto, a previsão legislativa, conforme estabelece o enunciado da Súmula Vinculante nº 44:
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

V –
No caso dos autos, da leitura do Plano de Carreira e Remuneração dos servidores da Educação do Município de Salvador, a lei municipal 8722/2014, detecta-se que inexiste a exigência de realização de avaliação psicológica como etapa para o provimento do cargo de professor, dispondo, no artigo 15 da citada lei a necessidade de
“Aprovação em concurso público de provas e títulos”.

VI - Na mesma direção, encontra-se a lei Complementar municipal nº 36/2004, que dispõe sobre o estatuto dos servidores do magistério público do município do salvador, prevendo os requisitos para ingresso na carreira de magistério, sem incluir qualquer exigência de submissão ao exame psicotécnico.

VII -
Demandas similares já foram submetidas ao crivo dessa Egrégia Corte que firmou entendimento pela ilegalidade da exigência da etapa de avaliação psicológica, para o ingresso na carreira de professor, afastando, inclusive, de forma expressa, a tentativa de aplicabilidade da previsão genérica do artigo 15 da lei complementar municipal 01/91.

VIII – Ausente a previsão legal da exigência de submissão ao exame psicológico para ingresso na carreira pretendida pela impetrante, afasta-se o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 1009. Reiterados precedentes.

IX – No caso dos autos, a ilegalidade se torna ainda mais inconteste ao se considerar que a impetrante já ocupa os quadros do Município de Salvador, no cargo de “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil”, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, conforme demonstra documento acostado aos autos. Incongruência da alegada inaptidão do candidato que já ocupa função semelhante no âmbito da Administração Pública. Precedentes.

X – Concessão da segurança, para anular o ato de exclusão da impetrante do concurso público para provimento do cargo de professor educação infantil ao 5º ano, determinando, por conseguinte, a imediata convocação para as demais etapas e, se aprovada, nomeação e posse no cargo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011454-25.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

TEMARIA SANTANA DA SILVA
e como impetrados
Prefeito de Salvador e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.